Tribunal: TJDFT
Processo: 0738074-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738074-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS AGRAVADO: CLEUDES MARIA DO COUTO ALVES D E S P A C H O Vistos etc. Ao compulsar os autos na origem constata-se que, não atendido de forma adequada o despacho de ID 144491626, proferido pela i. julgadora, os autos foram conclusos, de forma imediata, para prolação de sentença. Nesse contexto, haja vista a iminente prejudicialidade do presente agravo interno, diante desse fato novo, e em atenção aos princípios da cooperação e da não-surpresa, bem como em obediência ao contraditório e ao devido processo legal, INTIMEM-SE o AGRAVANTE e, em sequência, a AGRAVADA para se manifestarem sobre a aparente prejudicialidade do objeto do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Advirta-se, ao ensejo, que a inércia, somada aos desdobramentos na origem, poderá acarretar perda superveniente do interesse recursal, a depender da situação concreta configurada nos autos. Na sequência, retornem-me os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator